Tribunal: TJMT
Processo: 1043172-15.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043172-15.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA LUZIA DE SOUZA - CPF: 000.135.501-52 (RECORRIDO), HYA GIROTTO SANTOS - CPF: 064.582.881-58 (ADVOGADO), ELISA ALVES FONTES MORAIS - CPF: 056.937.261-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FATURA. DÉBITO AUTOMÁTICO POSTERIOR. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de multa por descumprimento de liminar, indenização por danos materiais (débito indevido e encargos de cheque especial) e danos morais, em razão de débito automático realizado após quitação antecipada de fatura de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito automático realizado após o pagamento antecipado da fatura configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar; (ii) estabelecer se os danos morais foram corretamente reconhecidos e se o quantum indenizatório deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora comprova o fato constitutivo de seu direito ao demonstrar a quitação antecipada da fatura e o posterior débito automático indevido, bem como a tentativa de solução administrativa.

4.

O reclamado não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, tampouco afasta a incidência da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

5.

A realização de débito em duplicidade caracteriza falha na prestação do serviço bancário, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC.

6.

O estorno posterior por meio de crédito em fatura não elide o dano material imediato nem os prejuízos decorrentes da indisponibilidade do saldo e da utilização do cheque especial.

7.

Os encargos financeiros suportados pela autora (juros e IOF) decorrem diretamente da conduta ilícita do reclamado, impondo o dever de ressarcimento.

8.

O desconto indevido que compromete integralmente o saldo da conta e impõe a utilização de crédito bancário ultrapassa mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

9.

O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e está em consonância com a jurisprudência das Turmas Recursais, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O débito automático realizado após a quitação antecipada de fatura configura falha na prestação do serviço bancário e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A ausência de estorno imediato e a consequente utilização de crédito pelo consumidor geram danos materiais indenizáveis. 3. O desconto indevido que compromete o saldo da conta e impõe encargos financeiros configura dano moral. 4. O quantum indenizatório deve ser mantido quando fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 932, IV, “a”; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 6o, 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43 e 362; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1052440-33.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1043172-15.2025.8.11.0002

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: JULIANA LUZIA DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamado,
em face da decisão singular, conforme dispositivo que transcrevo
: ′′
Pelo exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida no id. 214526663, rejeito as preliminares e, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei no 9.099/95, para: 1)
Condenar
a Reclamada ao pagamento da
multa

fixa
na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em virtude do não cumprimento da decisão dentro do prazo de 05 (cinco) dias, pelos fundamentos supra. 2)
Condenar
a Reclamada ao pagamento de uma
indenização por

danos materiais
(referente ao débito automático) a parte Autora no valor de
R$ 5.508,85 (cinco mil, quinhentos e oito reais e oitenta e cinco centavos)
,
corrigidos monetariamente pelo IPCA
(Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do efetivo prejuízo 20/10/2025 (Súmula 43/STJ), bem como, acrescidos de
juros moratórios pela taxa SELIC
, contados a partir da citação 03/11/2025 (Art. 405, Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c.STJ,
após atualização deverá a parte autora abater o valor atualizado com a quantia já estornada pela requerida
. 3)
Condenar
a Reclamada ao pagamento de uma
indenização por

danos materiais
(referente aos juros e IOF do cheque especial) a parte Autora no valor de
R$ 36,71 (trinta e seis reais e setenta e um centavos)
,
corrigidos monetariamente pelo IPCA
(Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do efetivo prejuízo 20/10/2025 (Súmula 43/STJ), bem como, acrescidos de
juros moratórios pela taxa SELIC
, contados a partir da citação 03/11/2025 (Art. 405, Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c.STJ. 4)
Condenar
a Reclamada ao pagamento de uma
indenização por danos morais
a parte Autora no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo IPCA
(Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como, acrescidos de
juros moratórios pela taxa SELIC
, contados a partir da citação (Art. 405, Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c.STJ; extinguindo o feito com resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.′′

2. Em razões recursais o reclamado alega a ausência de responsabilidade e inexistência de falha na prestação dos serviços. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3. Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

5 Não assiste razão ao recorrente.

8. É o relatório.

9. VOTO

10.Colendos pares,

11.
Segundo consta na petição inicial, a autora afirma que, em 18/10/2025, quitou antecipadamente a fatura referente ao mês de outubro/2025 (id. 354263886), no valor de R$ 7.300,10, com vencimento previsto para 20/10/2025. Contudo, na data do vencimento, o reclamado procedeu ao débito automático de R$ 5.508,85, configurando cobrança em duplicidade sobre fatura já adimplida. Sustenta que tal débito consumiu integralmente o saldo disponível em sua conta corrente, o que a levou à utilização do limite de cheque especial. Relata, ainda, que buscou solução administrativa junto à instituição financeira, a qual se limitou a lançar crédito na fatura subsequente (ids. 354263888 e 354263887). Em razão disso, a autora alega ter suportado encargos decorrentes da utilização do cheque especial, juros e IOF, no montante de R$ 36,71.

12. Em contestação, o reclamado anexou prints de tela e sustentou que adotou as providências cabíveis para a regularização da situação e realizou o estorno do valor questionado por meio de lançamento de crédito correspondente na fatura do cartão de crédito.

13. Conforme se evola dos autos a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), na medida em que comprovou a busca de solução administrativa junto à demandada diante do débito unilateral e integral do saldo da conta da autora (id.
354263888
)
.

14. Nesse sentido, competia ao reclamado a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

15. Todavia, do que se colhe do acervo probatório produzido nos autos não logrou o reclamado por se desvencilhar do ônus da prova que lhes era dirigido.

16. Nesse contexto é que a prova dos autos aponta para a caracterização do ato ilícito da parte reclamada, à vista da conduta por ela orquestrada.

17. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

18. No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que ao reclamante foi submetido a transtornos que extrapolam os meros dissabores do cotidiano, em razão da falha na prestação do serviço pelo reclamado. Portanto, o valor arbitrado está em consonância com os julgados da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso. Nesse sentido:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM DUPLICIDADE. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE APÓS DESCONTO EM FOLHA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da consumidora, condenando a instituição ao pagamento de R$ 2.749,48 a título de repetição de indébito em dobro e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de descontos em duplicidade referentes a contrato de empréstimo consignado. O recorrente sustenta ausência de interesse de agir, exercício regular de direito com base em cláusula contratual que autoriza débito em conta, inexistência de ato ilícito e excesso na condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o desconto em duplicidade — em folha e em conta corrente — configura falha na prestação do serviço e enseja restituição em dobro;
(ii) verificar se o dano moral foi corretamente reconhecido e se o valor da indenização deve ser reduzido, bem como os critérios de juros e correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acesso à Justiça é garantido pelo art. 5o, XXXV, da CF/1988, e o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação, razão pela qual se rejeita a preliminar de ausência de interesse de agir.
A relação é de consumo, incidindo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.
Comprovada a duplicidade de descontos — um em folha e outro em conta corrente — sem a ocorrência da hipótese contratual que justificaria o débito automático, resta caracterizada falha na prestação do serviço bancário.
O banco não comprovou erro justificável nem restituição imediata do valor, descumprindo o ônus previsto no art. 373, I, do CPC e contrariando o entendimento consolidado na Súmula no 50 da Turma Recursal.
A cobrança indevida, associada ao uso forçado de limite de crédito e à ineficácia da solução administrativa, viola a boa-fé objetiva e enseja a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
O desconto indevido, que comprometeu a renda da consumidora e gerou encargos financeiros, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, conforme precedentes das Turmas Recursais e do STJ.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo reduzido para R$ 2.000,00, suficiente para compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta.

Os juros de mora sobre o dano moral, em responsabilidade contratual, incidem desde a citação, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.
Para o dano material, os juros de mora incidem desde a citação, e a correção monetária desde o pagamento indevido, nos termos da Súmula 43 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00, mantida a condenação à restituição em dobro do indébito.
Tese de julgamento:
1. O desconto simultâneo em folha de pagamento e em conta corrente referente ao mesmo empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço bancário e enseja a restituição em dobro do valor indevido, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
2. O desconto indevido que força o uso de crédito não autorizado e compromete a renda do consumidor gera dano moral indenizável.
3. O valor da indenização deve ser fixado com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.
4. Em ilícitos contratuais, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento para danos morais e desde o pagamento indevido para danos materiais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; CC, arts. 389 e 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 43 e 362; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1052440-33.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 25/04/2025.
(N.U 1001203-08.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)
grifei

19. Deve, pois, ser mantida a sentença de primeiro grau.

20. Ante o exposto CONHEÇO os recursos interpostos, e em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO a ambos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

21. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, devem as partes Recorrentes arcar com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação

22. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

23.Intimem-se.

24. Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026